Tribunal: TJMT
Processo: 1023461-66.2021.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023461-66.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 293.294.501-72 (RECORRENTE), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), ALLAN ROBERTO HENRIQUE CRAVEIRO DA LUZ - CPF: 018.788.581-81 (RECORRIDO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORREA - CPF: 295.883.671-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONFIGURAÇÃO EM FACE DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Tratando-se de demanda com a necessidade de perícia técnica complexa, faz-se necessária a extinção do feito em razão da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
ANTONIO CARLOS GONÇALVES DO NASCIMENTO
em face de sentença que extinguiu o feito em razão da incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia grafotécnica.

Propósito recursal para procedência dos pedidos ao fundamento de que o recorrido Luiz Carlos apresentou manifestação intempestiva, motivo pelo qual as razões não devem ser acolhidas.

Ainda, pugna pela desnecessidade de discussão da
causa debendi
.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1023461-66.2021.8.11.0001

Polo Ativo

ANTONIO CARLOS GONCALVES DO NASCIMENTO

Polo Passivo

ALLAN ROBERTO HENRIQUE CRAVEIRO DA LUZ e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Denota-se que o recorrente busca o recebimento de duas cártulas em que figura como emitente o Sr. ALLAN ROBERTO HENRIQUE CRAVEIRO DA LUZ e como avalista o Sr. LUIS CARLOS CORREA.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta imprescindível a realização de perícia grafotécnica para solução do presente litígio.

Em que pese a parte recorrente sustente que a manifestação é intempestiva e que é inadmissível e inválido o pedido posterior de produção de provas, razão não assiste, a uma porque a cártula e a CNH do recorrido foram apresentados pela própria parte autora, ora recorrente; a duas porque o Enunciado 10 do FONAJE prevê que a contestação poderá ser apresentada até a audiência de instrução e julgamento.

Uma simples análise das assinaturas, atrai, a toda evidência, a necessidade de perícia grafotécnica:

A competência dos Juizados Especiais está prevista no art. 3º da Lei 9.099/95,
in verbis:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III - a ação de despejo para uso próprio;

IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.

Neste sentido, também dispõe o Enunciado 54 do FONAJE:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Assim, verifica-se que no presente caso será necessária a realização de perícia, pois a análise das assinaturas sem a devida perícia não são suficientes para uma conclusão segura.

Assim, para que se resolva o conflito, imperioso constatar se as assinaturas, de fato, pertencem ao recorrido Luiz Carlos, isso, por meio do competente exame grafotécnico.

É sabido que quando para a solução da lide, a prova pericial técnica parecer indispensável para o julgador e quando o exame das questões colocadas envolverem certo grau de complexidade, a causa escapa da competência do Juizado Especial, porquanto, os princípios da simplicidade, informalidade e economia processual são incompatíveis com causas de maior complexidade, que não é de ordem subjetiva, devendo ser analisada pelo julgador, caso a caso.

Nesse sentido tem decidido a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA COM ASSINATURA CONSTANDO O NOME DA CONSUMIDORA –
DOCUMENTO NÃO RECONHECIDO PELA PARTE RECLAMANTE – COMPLEXIDADE DA CAUSA POR SER IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Artigo 3º da Lei 9.099/95 dispõe que: “O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade”.

2.

Consta nos autos que a parte reclamante é revendedora da parte reclamada SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA e realizou pedido de suas clientes no dia 29/09/2022, conforme Nota Fiscal n. 025450688, no valor total de R$ 511,32 (quinhentos e onze reais e trinta e dois centavos). Decorrido o prazo de prazo de 15 (quinze) dias para entrega dos produtos e sem receber o alusivo pedido, foi informada pela ADLOG LOGISTICA S.A que o produto havia sido entregue mediante assinatura de recebimento que a parte autora afirma não ser sua assinatura.

3.

Assim, torna-se imprescindível para solução da demanda a realização de prova pericial grafotécnica o que significada dizer que ficam excluídas da competência do Juizado Especial Cível, em razão da complexidade da causa.

4.

Processo extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

5.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

6.

Recurso conhecido e improvido.

7. Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença prolatada em primeiro grau que bem analisou o contexto probatório.

8. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na íntegra a sentença atacada, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

10. É como voto.

(N.U 1000264-11.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA.

APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO PELA EMPRESA RECLAMADA. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE RECLAMANTE EM TEMPO OPORTUNO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO CONTRAPOSTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tendo em vista que a identidade entre as assinaturas firmadas no contrato com a Reclamada e aquela constante do documento pessoal do autor da ação não pode ser confirmada a olho nu, faz-se imprescindível a realização de perícia grafotécnica para a efetiva averiguação da sua autenticidade, fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes.

Recurso conhecido e provido, para declarar a incompetência do Juizado Especial Cível, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com o consequente afastamento das condenações decorrentes do pedido contraposto, litigância de má-fé e honorários advocatícios.

(N.U 1014896-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Ainda que o posicionamento no âmbito desta Turma Recursal seja no sentido da desnecessidade de perícia quando provas suficientes ou erro verificável de plano, há, no caso em apreço, questões pontuais e sutis, portanto, partindo do pressuposto que a prova mais contundente é a assinatura, a situação somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, incompatível com o rito dos juizados especiais, como se disse.

Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a realização de perícia para comprovar a autenticidade das assinaturas, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se trata de demanda de menor complexidade, sendo a extinção do feito medida que se impõe.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto,
nego-lhe
provimento, mantendo a sentença por seus próprios termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023